Tribunal: TJDFT
Processo: 0702054-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702054-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FAUSTO - RESTAURANTE E CHOPPERIA EIRELI - ME AGRAVADO: ROBERTO DA CUNHA SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FAUSTO RESTAURANTE E CHOPERIA EIRELI – EPP contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0732641-98.2018.8.07.0001 que rejeitou sua impugnação e manteve a penhora on line efetivada (ID 53563148 – origem). Pelo despacho de ID 14030676, foi determinado o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 5 dias, diante da ausência de oportuno recolhimento por ocasião do ato de interposição do apelo. O agravante procedeu apenas à juntada de guia e comprovante de preparo recursal simples (ID 14064122 e ID 14064123). Brevemente relatado. Decido. O recurso se revela inadmissível ante a ausência de comprovação de recolhimento do preparo recursal em dobro. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção, conforme artigo 1.007, caput e §4o, artigo 1.017, §1o, e artigo 932, inciso III e parágrafo único, todos do CPC. No caso, vislumbra-se que apesar de intimado a recolher em dobro do preparo, no prazo de 5 dias, ante a ausência de oportuno recolhimento por ocasião do ato de interposição do agravo (ID 14030676), limitou-se o agravante a juntar a comprovação de recolhimento de apenas uma guia de preparo recursal (ID 14064122 e ID 14064123), não cumprindo, a contento, a ordem atinente ao pagamento em dobro. Nesse quadro, não efetuado o recolhimento em dobro do preparo recursal, revela-se caracterizada a deserção do agravo, impondo-se o seu não conhecimento porquanto ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo, consoante art. 932, inciso III, do CPC, em razão de sua inadmissibilidade por deserção. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora